Tribunal: STF
Processo: Súmula 727
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 727

Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.

[{"tipo": "topico", "texto": "Súmula 727 e CPC/2015Afirmei, portanto, que, com fundamento nesses dispositivos [arts. 543-A e 543-B], ainda sob a égide doCPC/1973, a jurisprudência do STF consubstanciada naSúmula 727/STFfoi superada no tocante a agravos interpostos contra despachos com que a Corte de origem, aplicando entendimento do STF formado de acordo com a sistemática da repercussão geral, negava seguimento a recurso extraordinário, como no caso dos autos; ficando assentada a ausência de competência do STF para conhecer desses instrumentos, bem como a inadmissibilidade de reclamação com fundamento na usurpação da competência do STF (AI 760.358/SE-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes eReclamações 7.569/SPe7.547/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie), (...).(...) De todos os modos, reforço que o entendimento firmado noAI 760.358/SE-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes eReclamações 7.569/SPe7.547/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie (usado como fundamento para assentar a ausência de usurpação da competência do STF, no caso) não justifica o cancelamento daSúmula 727/STF, uma vez que retrata a flexibilização do enunciado em razão do instituto da repercussão geral, não importando na superação absoluta do comando sumular. O não cabimento da reclamação ou do agravo a esta Suprema Corte para questionar despacho com que a Corte de origem nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tema de repercussão geral julgado pelo STF é corroborada pelo advento doCPC/2015, com as alterações implementadas pelaLei 13.256/2016, em especial os arts. 1.042, caput, parte final; 1.030, § 2º e 988, § 5º, II.[Rcl 25.105 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 2ª T, j. 13-12-2016,DJE34 de 21-2-2017.]●Usurpação de competência do STFNo presente caso, é manifesta a ocorrência de usurpação de competência desta Corte pelo Tribunal Superior do Trabalho ao obstar a remessa dos autos ao Supremo do agravo (art. 544 doCPC) interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. (...) O Supremo Tribunal Federal admite a flexibilização daSúmula 727apenas nos casos de agravo (art. 544 doCPC) interposto de decisão do tribunal de origem a qual submeta os recursos dirigidos a esta Corte ao regime jurídico previsto nos arts. 543-A e 543-B doCPC, porque o agravo, nesse caso, é recurso manifestamente incabível. (...) No entanto, esse não é o caso dos autos, não sendo possível a flexibilização daSúmula 727do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a decisão de inadmissibilidade não aplicou a sistemática da repercussão geral, mas, sim, indeferiu o processamento do recurso extraordinário com fundamento na ausência da preliminar de repercussão geral.[Rcl 22.269 AgR, rel. min.Edson Fachin, 1ª T, j. 15-3-2016,DJE76 de 20-4-2016.]●Flexibilização da Súmula 727 em razão do instituto de repercussão geral(...) julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias repetir o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto noCódigo de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na alínea c do inciso V do art. 1.030 doCódigo de Processo Civil.Desse modo, não há se falar em ausência de competência das Cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 doCPC/2015quando o referido recurso for interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário respaldada tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral, o que incluiu, por óbvio, a possibilidade de não conhecimento do recurso ou sua conversão em agravo interno.[RE 1.054.301, rel. min.Cármen Lúcia, dec monocrática, j. 31-10-2018,DJE236 de 7-11-2018.]1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 doCPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende aSúmula 727desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.[RcL 30.877 AgR, rel. min.Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 05-10-2018,DJE220 de 16-10-2018.]1. O Plenário desta Corte assentou o entendimento de que a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pelo Juízo de origem, com base na sistemática da repercussão geral não é impugnável pelo agravo do art. 544 doCPC, nem por reclamação. 2. Na sistemática da repercussão geral pela instância a quo, admite-se a remessa do recurso ao STF unicamente quando, julgado o mérito do leading case, o Órgão de origem recusa a retratar-se para adequar o acórdão recorrido à orientação desta Corte. Em todas as demais situações, qualquer irresignação manifestada pela parte contra a aplicação dos arts. 543-A, § 5º, e 543-B doCPC seja no caso do § 2º, seja no caso do § 3º  deverá ser apreciada no âmbito do próprio Tribunal/Juízo a quo, por meio de agravo interno. 3. Essa diretriz é aplicável aos casos em que a fundamentação da inadmissão do extraordinário esteja amparada em precedente do STF formado sob a sistemática da repercussão geral, seja indicando a inexistência da relevância da matéria, seja reconhecendo-a e pronunciando-se acerca do mérito em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. Independentemente do modo como a instância de origem obsta a admissão do recurso extraordinário (negando-lhe seguimento, inadmitindo-o, não o conhecendo, julgando-o prejudicado ou inferindo-o liminarmente), não caberá nenhuma forma de impugnação a esta Corte se a decisão tiver por fundamento precedente do STF julgado sob o rito da repercussão geral. 4. Observadas essas condições, a orientação não representa desrespeito àSúmula 727. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.[RcL 22.284 AgR, rel. min.Teori Zavascki, 2ª T, j. 17-11-2015,DJE242 de 1º-12-2015.]Registro, ainda, que aSúmula 727deste Tribunal foi flexibilizada pelo instituto da repercussão geral, conforme estabelece o art. 328-A, § 1º, doRISTF. Assim, os agravos de instrumentos interpostos das decisões que inadmitiram recursos extraordinários já sujeitos ao requisito legal da repercussão geral podem ser sobrestados, inadmitidos, julgados prejudicados ou provocar juízo de retratação (art. 543-B doCPC), quando relativos aos assuntos apreciados pelo regime da repercussão geral.[Rcl 11.187 ED, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 30-6-2011,DJE191 de 5-10-2011.]1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, doCPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.[AI 760.358 QO, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 19-11-2009,DJE30 de 19-2-2010.]Reclamação. Suposta aplicação indevida pela presidência do Tribunal de origem do instituto da repercussão geral. Decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário576.336-RG/RO. Alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e de afronta àsúmula 727. Inocorrência.[Rcl 7.569, rel. min.Ellen Gracie, P, j. 19-11-2009,DJE232 de 11-12-2009.]"}]